Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0703255-46.2020.8.07.0003 DESPACHO Tendo em vista que a certidão de id. 19461884 não esclarece se Amil Assistência Médica Internacional S. A. foi regularmente intimada, à ré-apelada para apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso adesivo de Elton Goncalves dos Reis e Viviane Rosina da Silva dos Reis (id. 19461883). Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator